Tribunal: STJ
Processo: 5069534-32.2020.8.09.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2533812 - GO (2023/0460745-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
SA
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
AGRAVADO
: ELEOMAR PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ERICO DE OLIVEIRA DELLA TORRES - GO036986
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DPVAT.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO
CPC/2015. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. PRECEDENTES
AGRAVO
.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 85, § 2o, do CPC
/2015 "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar
de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do
valor atualizado da causa" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
).
13/2/2019
29/3/2019
2. A Corte Especial deste Superior Tribunal firmou o entendimento de
que a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §
8o, do CPC/2015, ocorrerá nos casos em que, independentemente da
existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou
inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51407885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 56f11e25-43ea-4bf3-8219-ab0c1fd3629a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51407885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 56f11e25-43ea-4bf3-8219-ab0c1fd3629a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2533812 - GO (2023/0460745-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
SA
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
AGRAVADO
: ELEOMAR PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ERICO DE OLIVEIRA DELLA TORRES - GO036986
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DPVAT.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO
CPC/2015. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. PRECEDENTES
AGRAVO
.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 85, § 2o, do CPC
/2015 "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar
de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do
valor atualizado da causa" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
).
13/2/2019
29/3/2019
2. A Corte Especial deste Superior Tribunal firmou o entendimento de
que a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §
8o, do CPC/2015, ocorrerá nos casos em que, independentemente da
existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou
inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SEGURADORA LIDER DO
CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. (SEGURADORA LÍDER) contra decisão
monocrática de minha relatoria, assim ementada:
Documento eletrônico VDA51152372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:17
Código de Controle do Documento: 82d70e09-bd8c-4137-b16e-18f80e1f3198

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
SEGURO
DPVAT.
APELAÇÃO.
HONORÁRIOS.
FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85 DO CPC.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (e-STJ, fl. 472).

Nas razões do presente inconformismo, repisando os argumentos trazidos
nas razões recursais, alegou (1) que houve a fixação erroneamente dos honorários de
sucumbência com base na equidade, quando deveria ser pelo valor do proveito
econômico; e (2) não haver necessidade do reexame fático-probatório.
Não houve impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 489).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento por não ter trazido nenhum elemento apto
a infirmar as suas conclusões.
A decisão agravada consignou expressamente, no que concerne a fixação
dos honorários, que o Tribunal local se manifestou nos seguintes termos:

Quanto à irresignação acerca do valor dos honorários sucumbenciais,
vê-se que foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, que foi de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).
Logo, a verba arbitrada resulta em R$ 135,00 (cento e trinta e cinco
reais), restando evidente tratar-se de quantia ínfima e, portanto,
incapaz de remunerar de forma digna o trabalho do causídico do autor
/recorrente.
Sobre o tema, o Código de Processo Civil orienta que o julgador
condenará o vencido a pagar honorários de sucumbência ao advogado
do vencedor, delimitando os critérios objetivos segundo os quais
alcançar-se-á a justa remuneração do causídico pelos seus préstimos
profissionais.
A respeito, cito o art. 85, § 2o daquele diploma:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Documento eletrônico VDA51152372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:17
Código de Controle do Documento: 82d70e09-bd8c-4137-b16e-18f80e1f3198

Interessa pontuar que essa regra de arbitramento é afastada nos
casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo; a perspectiva do
ordenamento é para que não seja definido honorário em valor
aviltante, máxime num contexto constitucional que valoriza a
advocacia como atividade profissional indispensável à administração
da justiça (art. 133). Transcrevo o art. 85, § 8°, do Código de Processo
Civil:
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.
E o diploma instrumental exige mais:
§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa
de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores
recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10%
(dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que
for maior.
(...).
Interessa gizar que, se o valor da condenação fixada em sentença
revelar-se inadequado para o arbitramento digno da verba honorária,
não há falar-se na utilização do proveito econômico ou do valor da
causa como bases de cálculo para tanto porque hipóteses que,
segundo o texto de lei, servem de parâmetro para a fixação do
quantum apenas em caso de sentença sem viés condenatório. Logo,
se a condenação ocorre em valor inadequado para a fixação da verba
(exatamente porque culminaria em remuneração ínfima para o
advogado que obteve êxito), o caso é de arbitrá-la segundo o critério
de equidade.
Nesse sentido, a Corte Cidadã orienta que quanto à fixação dos
honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10%
e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o) (STJ, AgInt no AREsp 1539823
/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
, sem grifos no original).
18/11/2019
20/11/2019
À luz dessas considerações legais e jurisprudenciais, observo que a
atual contenda foi inaugurada por ELEOMAR PEREIRA DOS SANTOS
contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A com vistas ao pagamento de seguro obrigatório DPVAT.
Conforme relatado, sentenciou-se a pendenga para condenar a ré ao
pagamento de indenização no valor de R$ 675,00 (seiscentos e
Documento eletrônico VDA51152372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:17
Código de Controle do Documento: 82d70e09-bd8c-4137-b16e-18f80e1f3198

setenta e cinco reais), definindo-se honorários advocatícios
sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da condenação (movimentação n. 51).
Nesse contexto, não restam dúvidas de que o cálculo da verba
sucumbencial devida ao patrono do autor apelante resultará em valor
ínfimo: observado o valor da condenação como a base de cálculo para
a incidência do percentual eleito, os honorários advocatícios serão
fixados, originalmente, em valor próximo de R$ 135,00 (cento e trinta e
cinco reais), quantia descompassada com a natureza da demanda, o
tempo de trâmite processual e os esforços do patrono constituído. Daí
porque, o arbitramento da verba honorária deve obedecer ao critério
da equidade.
Desse modo, analisando a data em que ajuizada a demanda (11/02
/2020), a quantidade de atos processuais praticados pelo patrono do
autor/apelante nesse interregno, o grau de zelo, a importância e a
natureza da causa, arbitro a verba honorária sucumbencial no importe
de R$ 3.906,00 (três mil novecentos e seis reais), valor que melhor se
enquadra às características do caso concreto, além de observar a
tabela de honorários, disponibilizada em tabela pela Ordem dos
Advogados do Brasil Seção Goiás (art. 85, § 8-A, do CPC) (in
https://www.oabgo.org.br/oab/tabela-de-honorarios/, consulta em
. A respeito do assunto, assim decide este Sodalício:
25/07/2023
(e-
STJ, fls. 319/322).

Nesse contexto, a Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR,
definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que (a) o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, subsequentemente
calculados sobre o valor (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou
(a.3) do valor atualizado da causa; e (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional,
de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais
por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, (b.1) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa
for muito baixo.
O referido precedente foi assim ementado:

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC
Documento eletrônico VDA51152372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:17
Código de Controle do Documento: 82d70e09-bd8c-4137-b16e-18f80e1f3198

/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.
IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015
tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor
da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos
§§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários,
na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais
prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§ 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre
o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses
em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe
)
29/3/2019

Na hipótese dos autos, o pedido formulado na inicial consistiu em
indenização de seguro obrigatório DPVAT e o valor da condenação foi fixado em R$
675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Assim, o TJGO, ao arbitrar os honorários
advocatícios por ocasião do julgamento da apelação, reconheceu que era necessário
fixar a citada verba com base na equidade.
Desse modo, não houve ofensa a legislação infraconstitucional, estando a
decisão nos termos da jurisprudência desta Corte quanto ao tema.
A propósito:
Documento eletrônico VDA51152372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:17
Código de Controle do Documento: 82d70e09-bd8c-4137-b16e-18f80e1f3198

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO
ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a
ordem delineada no art. 85, § 2o, do CPC/2015 "veicula a regra geral,
de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II)
do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa"
(REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
, DJe
13/2/2019
).
29/3/2019
2. A Corte Especial deste Superior Tribunal firmou o entendimento de
que a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o,
do CPC/2015, ocorrerá nos casos em que, independentemente da
existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou
inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.017.685/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
13/2/2023
16/2/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROVEITO
ECONÔMICO
ÍNFIMO.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
POR
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS §§ 2o E 8o DO
ART. 85 DO CPC/2015. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ firmou jurisprudência no sentido de que,
havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor
da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser
fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 CPC
/2015 (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
).
13/02/2019
29/03/2019
2. No caso, a Corte de origem manteve a sentença que, por equidade,
fixou os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00, tendo em conta as
peculiaridades da causa e o valor ínfimo da condenação em pagar a
quantia de R$ 1.012,50 a título de indenização securitária - seguro
DPVAT.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia
com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que
atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas
instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios,
por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do
recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o
Documento eletrônico VDA51152372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:17
Código de Controle do Documento: 82d70e09-bd8c-4137-b16e-18f80e1f3198

valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses
em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e
proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.
5. Impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é,
por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio,
o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.531.500/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, j. em
, DJe
)
20/4/2020
4/5/2020

Assim, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, que não conheceu do apelo nobre, devendo ser ele mantido.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:17
Código de Controle do Documento: 82d70e09-bd8c-4137-b16e-18f80e1f3198

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.533.812 / GO
Número Registro: 2023/0460745-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
506953432 50695343220208090029
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADO : JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
AGRAVADO
: ELEOMAR PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : ERICO DE OLIVEIRA DELLA TORRES - GO036986
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DPVAT
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADO : JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
AGRAVADO
: ELEOMAR PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : ERICO DE OLIVEIRA DELLA TORRES - GO036986
TERMO
Documento eletrônico VDA51385166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:31
Código de Controle do Documento: e97a18c5-ef04-4c82-8915-ce1a8385feeb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:31
Código de Controle do Documento: e97a18c5-ef04-4c82-8915-ce1a8385feeb